Tribunal: TJMT
Processo: 1023498-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023498-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 027.242.611-35 (PACIENTE), 5 vara criminal de rodonopolis-mt (IMPETRADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ENKANTO JOIAS LTDA - CNPJ: 28.575.669/0004-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. VEDAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Por ser uma medida excepcional, o decreto de prisão preventiva deve estar apoiado em motivos e fundamentos concretos que demonstrem o perigo gerado pela liberdade do investigado/réu para a ordem pública, ordem econômica, instrução processual ou aplicação da lei penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Padece de ilegalidade

a

prisão cautelar fundada na gravidade abstrata do crime (no caso, roubo simples), no constante aumento da criminalidade no município e
na referência genérica à possibilidade de reiteração delituosa, desacompanhada de
dados concretos capazes de demonstrar a real necessidade do recolhimento prematuro ao cárcere
.

3.

A
falta de fundamentação efetiva acerca da necessidade da custódia e a inexistência de registros criminais anteriores – denotando primariedade e bons antecedentes – indicam a prescindibilidade da constrição cautelar (ausência de
periculum libertatis
).

4.
Liminar ratificada e ordem concedida para restituir ao paciente o
status libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Anderson da Silva Nascimento
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT
decretou a prisão
preventiva
do paciente.

Esclarece que em 22.12.2021, o paciente foi preso em flagrante por ter cometido o crime de
Roubo Simples
(art. 157,
caput
, do CP), anotando que no dia seguinte, o Juízo
a quo
oficiante homologou a
prisão em flagrante e a converteu em cautelar
, visando
garantir a ordem pública
.

Sustenta, contudo, a falta de
fundamentação idônea
do decreto constritivo, a desnecessidade da custódia e a existência de
predicados favoráveis
ao paciente.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-
se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 114017475).

Instruiu a inicial com documentos (ID 114017476 a 114077483).

O pleito liminar foi
deferido
pe
lo Exmo. Des. Plantonista Pedro Sakamoto

(ID 114018955); a seguir,
vieram aos autos as informações judiciais (ID 116572497).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão da ordem
, conforme entendimento sumariado abaixo
(ID 116689476).

“
HABEAS CORPUS
IMPETRADO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM E CONSEQUENTE RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022